Tribunal: TJDFT
Processo: 0703684-15.2017.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
JULGAMENTO SIMULTÂNEO: AGRAVO INTERNO NA APC 0003923-69.2017.8.07.0001

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇAO DO BENEFICIO NA SENTENÇA. DECISÃO DO RELATOR PRELIMINARMENTE AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ORDEM DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO IMPROVIDO.1. Consoante prescreve o artigo 101, § 1o do CPC, resolvida a questão da gratuidade na sentença, o Relator proferirá decisão sobre questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, sendo interesse daquele que se insurge contra o entendimento do Juízo de Primeiro Grau e solicita a gratuidade acostar aos autos documentação que corrobore seu pleito.

2. Se a parte recorrente reitera as alegações de miserabilidade jurídica mas não instrui o recurso com os elementos que considera hábeis para infirmar aqueles que foram apresentados pela parte adversa e que embasaram a revogação do beneficio; ao revés, afirma que demonstrará a hipossuficiência mais à frente, embora já se encontre diante do momento oportuno, outro não é o caminho que se apresenta senão a ordem de recolhimento do preparo.

3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA CONFIRMADA.